Tribunal: TJDFT
Processo: 0011367-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011367-03.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPITACIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Conforme certidão de ID 77139744, o autor/apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido no despacho de ID 75932879, para manifestação acerca do julgamento dos Temas 284 e 285 pelo STF e comprovação da adesão à plataforma de acordo dos planos econômicos. Diante disso, determino a suspensão do processo por 24 meses a contar de 3/6/2025, data da publicação da ata de julgamento da ADPF no 165, ou até ulterior informação da parte sobre a adesão ao acordo, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora